Tribunal: TJDFT
Processo: 0702816-51.2019.8.07.0009
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO: 0702816-51.2019.8.07.0009 APELANTE: JOSEPH DE SOUZA SILVA APELADO: BANCO BRADESCO SA DESPACHO Compulsando os autos verifica-se que o apelante não comprovou o recolhimento do preparo quando da interposição de seu recurso. Assim, intime-se o apelante para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção, na forma do art. 1.007, §4o, do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 15 de julho de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator